Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Processo : 0724058-59.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão de indeferimento da tutela de urgência, objetivando a suspensão da exigibilidade das prestações do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade, inclusive IPTU e condomínio; bem como a não inserção do nome do autor-agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, em consulta aos autos originários (no 0706584-15.2020.8.07.0020), verifico superveniente sentença proferida em 05.11.2020[1], com resolução do mérito, dando parcial provimento aos pedidos iniciais em relação à ré S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda, e improcedentes no tocante ao Condomínio Resort do Lago. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 76298214 dos autos na origem – no 0706584-15.2020.8.07.0020.